Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932.

1. O instituto da prescrição decorre do princípio da segurança jurídica, previsto no caput do art. 5o da Constituição Federal e no art. 2o da Lei n. 9.784/99 e, ainda que o ato administrativo esteja eivado de nulidade, o administrado deve se submeter ao prazo prescricional previsto em lei para ajuizar ação em face da Administração Pública, na medida em que deve prevalecer o interesse público decorrente da estabilidade das relações jurídicas em detrimento do vício que acomete o ato.

2. Recurso de apelação conhecido e não provido.